Tribunal: TJPA
Processo: 0809976-94.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809976-94.2024.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ELAINE CONCEICAO SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS E FALTA DE DISCUSSÃO NA DECISÃO RESCINDENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória n.º 0809976-94.2024.8.14.0000, ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, com o objetivo de desconstituir acórdão que reconheceu à servidora Elaine Conceição da Silva Lopes o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, considerando tempo de serviço sob o Estatuto do Magistério (Lei Estadual n.º 5.351/86) e o PCCR (Lei Estadual n.º 7.442/2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação a literal disposição de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, que justifique o prosseguimento da ação rescisória; e (ii) verificar se a decisão rescindenda apreciou os fundamentos constitucionais indicados na inicial da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão rescindenda não apreciou, nem de forma implícita ou explícita, os dispositivos constitucionais indicados pelo Estado do Pará na ação rescisória (art. 5.º, XXXVI, e art. 37, XIV, da CF), sendo inadmissível inovação argumentativa na via rescisória.

A violação de norma jurídica apta a ensejar ação rescisória exige que a questão tenha sido objeto de deliberação no processo originário, o que não ocorreu, conforme entendimento consolidado do STJ.

A decisão rescindenda foi proferida com base em interpretação de normas locais e jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará, sendo vedado o reexame de provas ou a discussão da justiça ou injustiça da decisão na via rescisória.

O conteúdo da decisão rescindenda reflete controvérsia interpretativa sobre normas estaduais que regulam a progressão funcional no serviço público, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF, obstando o cabimento da ação rescisória.

Há precedentes no âmbito do STF e STJ que reconhecem a inadmissibilidade da ação rescisória em hipóteses similares, por ausência de deliberação sobre os dispositivos legais tidos por violados e por tratar-se de matéria infraconstitucional de interpretação controvertida.

O reexame dos fundamentos da decisão originária implicaria reapreciação do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória por violação a literal disposição de lei é inadmissível quando a matéria invocada não foi objeto de deliberação na decisão rescindenda.

A existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgamento atrai a aplicação da Súmula 343 do STF, inviabilizando a ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, XXXVI, e 37, XIV; CPC/2015, art. 966, V; Súmula 343 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.10.2014 (Tema 136 da RG); STF, AR 2430 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.04.2022; STJ, REsp 1.749.812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.09.2019; STJ, AR 4.142/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 1ª Seção, j. 24.08.2016; STJ, AR 5.649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.09.2020; STJ, AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 01.12.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 24.02.2026 até 03.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Rescisória n.º 0809976-94.2024.8.14.0000, julgou extinto o feito, sob o fundamento de ausência de pressupostos legais para o prosseguimento da demanda com base no art. 966, inciso V, do CPC.

A ação rescisória foi ajuizada pelo Estado com o intuito de desconstituir acórdão proferido nos autos do processo n.º 0002941-04.2015.8.14.0301, no qual se reconheceu à servidora Elaine Conceição Silva Lopes o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, considerando o tempo de serviço prestado sob dois diferentes regimes jurídicos: o Estatuto do Magistério (Lei Estadual n.º 5.351/86) e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Pública de Ensino (Lei Estadual n.º 7.442/2010).

O Estado sustentou, na ação originária, que a decisão rescindenda ofendeu norma jurídica ao permitir a combinação de regimes jurídicos distintos para o cálculo de progressão funcional, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o direito adquirido a regime jurídico, bem como afronta os artigos 5.º, XXXVI, e 37, XIV, da Constituição Federal.

A relatora, ao apreciar a ação rescisória, entendeu que as matérias trazidas pelo autor não foram objeto de discussão na decisão rescindenda, tampouco ventiladas no recurso de apelação, o que inviabilizaria a sua apreciação em sede rescisória.

Destacou ainda que a eventual violação de norma jurídica deveria ser evidente, flagrante e diretamente vinculada ao conteúdo da decisão rescindenda, o que não se verificou no caso concreto.

Assinalou, por fim, que o reconhecimento do direito à progressão funcional decorreu de interpretação de normas locais e de entendimento consolidado no âmbito da Corte estadual, além de envolver reexame de matéria fático-probatória, o que também inviabilizaria o manejo da via rescisória. Com base nesses fundamentos, julgou extinto o processo.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno.

Alega que a decisão agravada desconsiderou que o acórdão rescindendo, ainda que implicitamente, adotou como fundamento central a aplicação combinada dos dois regimes jurídicos, o que estaria em afronta direta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 24 da repercussão geral, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico.

Sustenta que a violação à norma jurídica no caso é manifesta, uma vez que resultou em aplicação retroativa de regime revogado, acarretando elevação indevida de vencimentos e comprometendo a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica.

Argumenta ainda que, conforme jurisprudência do STJ, para fins de admissibilidade da ação rescisória não se exige o prequestionamento numérico da norma tida por violada, bastando que a matéria tenha sido efetivamente discutida na decisão rescindenda, o que teria ocorrido. Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 343 do STF, por se tratar de hipótese de violação à tese firmada em repercussão geral, cuja aplicação é vinculante e afasta a incidência da mencionada súmula.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, não sendo este o entendimento da Relatoria, postula o provimento do agravo interno, para que seja submetido ao colegiado o exame das razões recursais e, por consequência, o regular processamento da ação rescisória.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, esta Relatora entende que os fundamentos consignados na inicial da ação rescisória não podem ser acolhidos para desconstituição da sentença e do acórdão rescindendo, consoante os seguintes fundamentos:

A matéria arguida na inicial da rescisória não foi objeto de apreciação nos fundamentos da sentença, muito menos foi arguida no arrazoado da apelação, ensejando o fundamento das decisões com base na aplicação das normas estabelecidas nas
Leis nº 5.351/86, 7.442/2010 e 5.810/94 (RJU), nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

No caso dos autos, a autora ingressou no Magistério por meio de Decreto datado de 23/03/1988, na função de professor e atualmente ocupa o Cargo de Professor II.

Em sendo assim, a legislação aplicável ao caso da requerente, qual seja, Lei n° 5.35/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

(...)

A referida norma foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87 de 09 de fevereiro de 1987, que estabeleceu que a progressão funcional poderia ocorrer de forma horizontal:

(...)

Não obstante, a Lei Estadual n° 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará), também prevê o direito à promoção, in verbis:

‘Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.’

Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais.

Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos, vejamos:

(...)

Isto posto, no presente caso, em que pese as alterações advindas pela Lei nº 7.442/2010, bem como, o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional da servidora a Lei nº 5.351/86, e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que a servidora ainda está na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei nº 7.442/2010.

Desta feita, considerando o tempo de serviço, e conforme a legislação pertinente, verifica-se que o Apelante não procedeu corretamente à reclassificação da servidora, demonstrando o direito ao reconhecimento às progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) a cada interstício de 02 (dois) de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como, após a vigência das alterações trazidas pela Lei nº 7.442/2010, o acréscimo de 0,5% (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.”

Verifiquei ainda que na parte final da decisão restou consignado: “
Não se olvida ainda que, o artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, assegura que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

No entanto, deve ser observado que essa parte final foi proferida
obter dicta
, como mero reforço argumentativo que não fez parte da
ratio decidendi
do acórdão, sendo que,

a sentença nada mencionou sobre violação ao disposto no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, sob a ótica argumentativa consignada na inicial da rescisória, inclusive a matéria sequer foi levantada no arrazoado da apelação, conforme se verifica do ID- 20216261 - Pág. 107/111.

Neste diapasão,
esta Relatora consignou que a suposta impossibilidade de reconhecimento do direito a progressão funcional com o cálculo do período da Lei nº 5.351/86 e da lei n.º 7.442/2010, por suposta afronta a previsão dos art. 5.º, inciso XXXVI, e art. 37, inciso XIV, ambos da Constituição Federal, não foi objeto de discussão no acórdão rescindendo, muito menos houve discussão sobre a impossibilidade da Administração proceder alteração de regime jurídico de servidor em afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 24, julgamento do RE n.º 563.708, na forma alegada na inicial, pois não houve interpretação dos referidos dispositivos no sentido da inicial
.

Daí porque, a rescisória não pode prosperar na espécie, pois
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de
inadequação da via rescisória, por violação literal de norma jurídica, quando o dispositivo apontado como violado não tenha sido objeto de discussão na decisão rescindenda, tendo em vista que não se admite inovação argumentativa neste caso, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15 (Art. 485, inciso V, do CPC/73)
,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. (...)

2. (...)

3. O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição

incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial , não redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes.

4. (..)

4.1
Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se ‘deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido’ (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar).

5.
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação

rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.

5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.

6. Recurso especial improvido.”

(REsp n. 1.749.812/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’ 4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’
(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

(...)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. QUESTÃO ESTRANHA AO CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS com a finalidade de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de sentença que condenou a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário.

2. A demanda foi ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, tendo sido apontado como violado o art. 219, § 5º, daquele diploma legislativo.

3. O Tribunal local corretamente julgou improcedente o pedido, adotando como fundamento a inviabilidade desta demanda para discutir matéria estranha ao conteúdo do acórdão cuja rescisão era almejada.

4. ‘
Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo’
(AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013).

5. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.648.617/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 17/5/2017)

(...)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

(...)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

(...)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

No mesmo sentido, há julgamento proferido por Órgão Colegiado do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, no sentido contrário a tese defendida na inicial,
in verbis:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. LEI 38/1989. REAJUSTE DE 84,32% DECORRENTE DO PLANO COLLOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NA AÇÃO ORIGINÁRIA, ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO, DA NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO DOS RÉUS E DA REVOGAÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA DO PLANO COLLOR. 1.
Ausência de ataque ao fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida, de ser incabível ação rescisória, forte em suposta violação de ‘literal disposição de lei’ (art. 485, V, do CPC), quando inexiste, na decisão rescindenda, pronunciamento acerca do tema e do dispositivo legal pretensamente afrontado.
2. Agravo regimental não conhecido.”

(AR 2430 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022

PUBLIC 08-04-2022)

Ademais, ainda que assim não fosse, a reapreciação da matéria na espécie exige a reapreciação de fatos e provas que já foram apreciados no julgamento proferido, conforme se verifica dos fundamentos do acórdão rescindendo ao consignar a existência de incorreta classificação da requerida e a ocorrência de redutibilidade de vencimentos, conforme se verifica dos fundamentos do acórdão rescindendo:

“Isto posto, no presente caso,
em que pese as alterações advindas pela Lei nº 7.442/2010, bem como, o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei
.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional da servidora a Lei nº 5.351/86, e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que a servidora ainda está na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei nº 7.442/2010.

Desta feita,
considerando o tempo de serviço, e conforme a legislação pertinente, verifica-se que o Apelante não procedeu corretamente à reclassificação da servidora, demonstrando o direito ao reconhecimento às progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) a cada interstício de 02 (dois) de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como, após a vigência das alterações trazidas pela Lei nº 7.442/2010, o acréscimo de 0,5% (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos
.”

Nesse sentido, esta Relatora entendo que a verificação da suposta afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 24, na forma alegada na inicial, exige reapreciação de fatos e provas já apreciados no acórdão rescindendo, o que não é admitido em sede de rescisória, por violação de norma jurídica, sob pena de utilização da via rescisória com o prazo privilegiado, inclusive com a inovação argumentativa, o que implicaria em novo julgamento da matéria.

Assim,

não se cogita de admissibilidade da rescisória, com base no art. 966, inciso V, do CPC, pois a rescisória não serve para a discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, alteração da situação fática firmada ou rediscussão de interpretação de fatos e provas, posto que a interpretação que leva a desconstituição da coisa julgada exige que a violação seja da literalidade da norma, de forma flagrante e verificável de
prima facie
, em relação aos dispositivos que foram objeto da discussão e decisão no processo, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
. 2.
Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ,

a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC
.

3.
A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

4. No tocante à impossibilidade temporária para a realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

6. Ação rescisória julgada improcedente.”

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973.

REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRESCRIÇÃO. ARESTO RESCINDENDO.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa

seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.

2.

O tribunal estadual julgou improcedente o pedido da ação rescisória, tendo em vista a prescrição haver sido discutida no aresto rescindendo de modo fundamentado. Inviável rever tal entendimento, a teor do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. (...)

2.
Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, quando a decisão que se visa desconstituir se utiliza de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta, que não é o caso dos autos. Precedentes.

2.1. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. (...)

4. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AgRg no AREsp 3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIABILIDADE. ART. 485 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.-
A Corte Especial já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta (artigo 485 do Código de Processo Civil) e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo
.

2.-
A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.

3.- (...)

4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

(...)

2
.

A Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3.

A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da Ação Rescisória calcada no inciso V do art. 485 do Diploma Processual Civil é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a caracterizando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária, tal como ocorre na presente hipótese.

4.

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO desprovido.”

(AgRg no REsp 1202161/GO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese", porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. (...)

3. (...)

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR SULCROALCOOLEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTS. 9º E 10 DA LEI N. 4.870/65. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA A ANÁLISE DA JUSTEZA DA PROVA PERICIAL.

1. Caso em que a União ajuizou ação rescisória contra a ora recorrente, por meio da qual objetiva a desconstituição de aresto proferido pela Quarta Turma do TRF da Primeira Região, o qual deu provimento à apelação e julgou procedentes os pedidos, para a União indenizar os danos sofridos pela apelante com a fixação dos preços dos produtos do setor sulcroalcooleiro em níveis abaixo dos custos de produção. A ação rescisória foi julgada procedente e o acórdão subjacente foi mantido no âmbito de recurso de embargos infringentes.

2. A Primeira Turma, em acórdão transitado em julgado (fl. 1.260), decidiu pela não incidência da Súmula n. 126/STJ.

3. ‘
Quando existir violação de literal disposição de lei e o julgador, mesmo assim, não acolher a pretensão deduzida na ação rescisória fundada no art. 485, V, do Código de Processo Civil, o acórdão estará contrariando aquele mesmo dispositivo ou a ele negando vigência, com o que dará ensejo à interposição de recurso especial com base na alínea "a" do permissivo constitucional’ (REsp 476.665/SP, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, DJ de 20 de junho de 2005).

4. A questão controvertida é puramente de direito e consiste em saber se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao entender que a União estava vinculada aos critérios insertos nos arts. 9º e 10 da Lei 4.870/65, frontalmente violou esses dispositivos. E, para o exame dessa quaestio, é despicienda a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos. Logo, deve ser afastada a aplicação, in casu, da Súmula n. 7/STJ.

5. (...)

6.
A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7. No caso sub examinem, a Corte de origem, para chegar onde chegou, procedeu à análise vertical do laudo pericial para considerá-lo imprestável à luz dos critérios estabelecidos nos arts. 9º e 10 da Lei n. 4.870/65. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido que o método empregado pelo experto do Juízo, qual seja, a diferença entre o preço que foi cobrado pelas vendas e o valor que deveria ter sido praticado de acordo com os critérios apurados pela FGV, suprimiu premissas inarredáveis. Logo, consta-se a impropriedade da avaliação exercida pelo Tribunal a quo, que, no bojo de ação rescisória, sindicou sobre equivocada avaliação da prova.

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI. VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO NA VIA DA RESCISÓRIA.

1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

2.
É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a configurando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária.

3. O erro de fato, capaz de justificar o ajuizamento da ação rescisória, nos termos dos §§ 1º e 2º do inciso IX do art. 485 do CPC, somente se configura quando o decisum rescindendo tenha admitido como fundamento um fato inexistente, ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável que, em qualquer hipótese, não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato.

4.
A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp 653.613/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)

Assim, não se caracterizou violação ao julgamento proferido no
RE n.º 563.708, Tema n.º 24, na forma alegada na inicial, face a conclusão da existência de redutibilidade de vencimentos.

Ademais, há precedentes proferidos por Turmas Julgadoras desta Corte de forma contraria a tese defendida na inicial, consignando a existência de direito a progressão funcional na carreira dos professores de acordo com as normas do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores de Magistério (PCCR), consoante se verifica dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N.º 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. Entendo pelo direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos, uma vez que, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos. Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827997-30.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO DA REQUERENTE CONSUBSTANCIADO NA LEI

Nº 5.351/86, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.714, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1987 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840507-75.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023)

”APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.”

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª

Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Nas demandas sobre pedido de revisão da aposentadoria para inclusão de valores decorrentes de progressão funcional supostamente não realizada pelo poder público, quando não há negativa do próprio direito requerido, prescrevem apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior a propositura ação, por se tratar de prestação de trato sucessivo continuado, onde não há prescrição do próprio fundo de direito, consoante jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n.º 85. 2.

Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição. Decisão unânime.

2.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013270-17.2011.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

Por final, também verifiquei que há controvérsia idêntica a levantada na inicial em relação ao
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores de Magistério do Município de Belo Horizonte/MG, face a progressão funcional prevista na Lei Municipal n.º 8.069/2003, sobre a suposta existência do denominado efeito repique (efeito cascata), com afronta ao disposto no art. art. 37, inciso XIV da Constituição Federal.

No entanto, o pronunciamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, são no sentido de inadmissibilidade dos Recursos Extraordinários, com idêntico fundamento, por se tratar de matéria infraconstitucional de interpretação de lei local e que não há afronta direta ao texto constitucional, conforme pode ser verificado dos julgamentos proferidos nos Agravo de Instrumento n.º 793.978/MG, Relatora Ministra Rosa Weber; e do Agravo de Instrumento n.º 859.493/MG, Relatora Ministra Carmem Lúcia. Além da existência de vários pronunciamentos de inadmissibilidade de Recursos Extraordinários contra as decisões das Cortes Estaduais, sobre progressão funcional, por se tratar de matéria legal (RE n.º 1.226.148/AP, Relator Ministro André Mendonça; RE com Ag n.º 1.209.968/RS, Relator Ministro Marco Aurélio; e ARE n.º 1.375.460/RJ. Ministro Luiz Fux).

Por tais razões,
o prosseguimento da rescisória encontra óbice na existência de julgamentos da Corte Estadual contrários a tese defendida na inicial, o que, no mínimo, induz a presença de texto legal de interpretação controvertida, para a finalidade de aplicação da Sumula 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,

quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
.”

Isto porque, o
Supremo Tribunal Federal consignou que a rescisória não é meio hábil a uniformização da jurisprudência e que deve ser aplicada a Sumula n.º 343 quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, e
“o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”,
conforme se verifica do julgamento de repercussão geral, Tema 136, proferida no RE 590809, em 22.10.2014, nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Assim, a pretensão de rescisão da coisa julgada encontra óbice na Súmula n.º 343 do STF e na tese do Tema 136, definida no julgamento do RE 590809.

No mesmo sentido, há julgados da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante precedentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra monocrática que decidiu ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, VII e § 1º, 967 e 968, I, do Código de Processo Civil de 2015, objetivando desconstituir acórdão prolatado pelo Exmo. Min. Sérgio Kukina, no AgRg no REsp n. 1.558.900/SP em que se negou provimento ao agravo regimental do ora autor, mantendo decisão monocrática que reformou acórdão do TRF da 3ª Região.

II - Alega o autor a existência de erro material no acórdão rescindendo, porquanto não possuía interesse recursal para manejo do recurso especial, naquela oportunidade. Referido interesse somente sobressaiu após o provimento do recurso especial formulado pela autarquia. Assim, laborou em erro o acórdão rescindendo ao fundamentar na impossibilidade de inovação recursal para negar provimento ao seu agravo interno. Aduz, ainda, a existência de regramento interno da autarquia específico para o tema, o qual teria força de lei e foi ignorado no acórdão rescindendo. Aponta, por fim, violação do § 1º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, vigente à época do óbito.

III - Nesta Corte, a ação rescisória foi julgada improcedente.

Interposto agravo interno. O recurso de agravo interno não merece provimento.

IV
- No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII -
Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII - Ainda que superado o referido óbice, não prospera a alegação de existência de erro de fato. O agravo regimental interposto pelo ora autor, visava desconstituir decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da autarquia. Quando o acórdão tratou de inovação recursal, fê-lo com base na legislação processual civil. Assim, ainda que o ora autor não tenha interesse recursal, não pode esta Corte Superior discutir questões que não foram ventiladas no acórdão recorrido, sob pena de supressão da instância ordinária. Confira-se a reiterada jurisprudência desta Corte: AgInt no REsp n. 1.606.617/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.060.346/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.431.483/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019.

IX - Quanto à possível existência de regramento interno da autarquia, com força de lei, melhor sorte não acode o autor. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou Lei Federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, decretos, instruções normativas, etc. Nesse sentido: REsp n. 1.177.008/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 30/8/2010; AgRg no AREsp n. 490.509/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 15/5/2014.

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA.

JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA Nº 343/STF.

1. As hipóteses de rescisão de sentença regem-se pela lei vigente na data de seu trânsito em julgado.

2. Documento novo para fim de ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que a parte autora ignorava, ou dele não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável.

3. Provimentos expedidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente mencionados na ação originária, não constituem documentos novos.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou a tese de que a correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. Precedente.

5. Com a existência de pedido expresso para que a condenação abrangesse os juros remuneratórios capitalizados não se pode falar em julgamento extra petita.

6.
A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende. Precedentes
.

7.
Na hipótese, no tocante à aplicação da taxa SELIC, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à época, ficando afastado o cabimento da rescisória por ofensa a literal disposição de lei, nos termos da Súmula nº 343/STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

8. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.649/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 29/09/2020)

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática agravada, que consigno ser incabível a rescisória na espécie, consoante os fundamentos expostos, com base nos precedentes jurisprudências existentes sobre a matéria.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 05/03/2026